Tribunal: TJPA
Processo: 0803210-41.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803210-41.2020.8.14.0040

APELANTE: ACISIO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MATEUS SUPERMERCADOS S.A., SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_______

PROCESSO Nº 0803210-41.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: ACISIO VIEIRA DS SANTOS

ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO

ADVOGADA: SOLANGE LIMA E LIRA

ADVOGADO: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO

APELADA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

ADVOGADO: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE SOUSA E SILVA

ADVOGADA: JULIANA BELLUOMINI CHAGAS RAMOS MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO ELETRÔNICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de vício oculto em televisor adquirido, cujo defeito não foi sanado pelos fornecedores. A sentença de improcedência foi proferida sem prévia deliberação sobre a necessidade de produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a prévia decisão saneadora, especialmente diante do pedido expresso de produção de provas pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 357 do CPC exige decisão de saneamento para resolução das questões processuais pendentes e delimitação das provas a serem produzidas, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Havendo requerimento das partes para produção de provas, a ausência de decisão saneadora, com posterior julgamento antecipado, configura cerceamento do direito de defesa.

5.

A sentença foi proferida sem prévia manifestação sobre o pedido de prova pericial, essencial para averiguação do vício no produto, violando os princípios do contraditório e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

6.

A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a nulidade da sentença proferida sem observância das garantias processuais em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de decisão saneadora e de manifestação sobre pedidos de produção de provas, com posterior julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa.

2.

O juiz deve deliberar previamente sobre os meios de prova requeridos pelas partes, sob pena de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 357 e 355.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0807187-07.2021.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, j. 23.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24.06.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803210-41.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: ACISIO VIEIRA DS SANTOS

ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO

ADVOGADA: SOLANGE LIMA E LIRA

ADVOGADO: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO

APELADA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

ADVOGADO: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE SOUSA E SILVA

ADVOGADA: JULIANA BELLUOMINI CHAGAS RAMOS MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ACISIO VIEIRA DOS SANTOS
contra MATEUS SUPERMERCADOS S.A. e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que julgou improcedente a
ação de indenização por danos morais e materiais
, sem a produção de provas, sob fundamento de ausência de comprovação dos vícios alegados no produto adquirido (televisor).

Em suas razões, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, na medida em que houve julgamento antecipado do mérito sem intimação prévia das partes para manifestação sobre produção de provas, tampouco realização de perícia requerida para averiguação do alegado defeito no produto.

Aduz que a decisão se baseou em fundamento não debatido previamente, caracterizando decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

Sustenta, ainda, que adquiriu televisão com vício oculto, que apresentava mancha preta e tela azul, não sanado nem reconhecido pelos fornecedores, os quais passaram a responsabilizar-se mutuamente sem solução ao consumidor.

Argumenta que houve descumprimento do dever de reparação solidária previsto nos arts. 18 e 25 do CDC, sendo cabível a substituição do produto ou restituição do valor pago, além da reparação por danos morais, diante da frustração gerada, do descaso no atendimento e da falha na prestação do serviço.

Requer a nulidade da sentença ou, alternativamente, sua reforma, com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões (PJe Id nº 16.991.504 e 16.991.505).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0803210-41.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: ACISIO VIEIRA DS SANTOS

ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO

ADVOGADA: SOLANGE LIMA E LIRA

ADVOGADO: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO

APELADA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

ADVOGADO: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE SOUSA E SILVA

ADVOGADA: JULIANA BELLUOMINI CHAGAS RAMOS MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Dentre os argumentos trazidos na apelação está a alegação de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ter dispensado a produção de provas somente em sentença, sem o saneamento do feito e o prévio anúncio do julgamento do mérito. Trata-se, portanto, de questão prejudicial que deve ser analisada antes de se adentrar na análise da fundamentação jurídica do julgamento de mérito.

De início, devo pontuar que, havendo a suscitação de questões preliminares em contestação (art. 337 do CPC) e a manifestação pela produção de outas provas, em regra, a sentença não é o momento adequado para a resoluções das questões processuais pendentes, as quais deverão ser deliberadas por decisão de saneamento, nos termos dos art. 357 do CPC, cuja redação é a seguir transcrita:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento”.

No caso dos autos, observa-se que a parte recorrente, quando a parte requerida, pugnaram pela produção de provas,

nos seguintes termos:

Parte requerente, ora apelante (PJe Id nº 16.991.343):

“(...)

g) A produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especial o documental e testemunhal,
principalmente a prova pericial
;

(...)”

Parte requerida, ora apelada (PJe Id nº 16.991.481):

“(...)

Pugna por provar o alegado por todos os meios permitidos em direito, especialmente o depoimento pessoal da parte Autora, sob pena de confissão, a juntada de novos documentos, a produção de oitiva de testemunhas, se necessário for.”.

Via de regra, a ausência de fase instrutória nos feitos que envolvem pedido de produção de provas, por si só, não acarreta nulidade da sentença, uma vez que o juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando o processo se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
“.

Entretanto, o julgamento da demanda deve ser precedido de manifestação do juiz sobre o pleito de produção de prova, através de decisão saneadora, sob risco de configurar cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA . ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição uma vez que o juízo ad quem ao prolatar o acordão, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco, ora embargante, contudo, majorou a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, estes para 12 %. Frisa que, uma vez parcialmente provido o recurso, não haverá condenação em honorários. 2. Contudo, em sessão realizada no dia 12 de agosto de 2021 acordou a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em anular de oficio a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com a necessária dilação probatória, e julgar prejudicada a análise recursal, nos termos do voto da Relatora . 3. Verifica-se, portanto, que as razões do presente recurso se encontram dissociadas dos fundamentos da decisão ora vergastada. 4. Com efeito, é dever do recorrente, à luz do princípio da dialeticidade, demonstrar o desacerto do relator ao fundamentar a decisão impugnada, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas não impugnaram os fundamentos da decisão objurgada, razão pela qual o não conhecimento do presente recurso, nos termos do art . 932, III, do CPC, é a medida que se impõe. 5. Recurso não conhecido”.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00091398020198060126 CE 0009139-80 .2019.8.06.0126, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/09/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021).

Desse modo, havendo nos autos requerimento da parte para a produção de outras provas, faz-se obrigatória a prévia manifestação do juízo em momento anterior à sentença, seja pelo deferimento ou indeferimento do pedido, por meio de decisão saneadora fundamentada, nos termos do art. 357, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação do devido processo legal.

Porém, o que se vê nos autos é que o Juízo de primeiro grau precipitou julgamento antecipado da lide sem sanear o processo, através da resolução das questões processuais pendentes e sem o prévio anúncio da antecipação do julgamento de mérito.

Assim, a regularidade da tramitação processual foi comprometida pela ausência de prévia manifestação do juízo sobre as provas requeridas, por meio de decisão saneadora que delimitasse as questões de fato sobre as quais deveriam recair a atividade probatória ou declarasse motivadamente sua desnecessidade, anunciando previamente o julgamento antecipado da lide.

A ausência de saneamento do feito pode configurar hipótese de nulidade processual quando o juiz deixar de observar disposições legais para a condução do processo, seja deixando de realizar as diligências necessárias para a correção de eventuais vícios ou irregularidades; seja omitindo-se na delimitação das questões relevantes para o julgamento da causa e a fixação dos procedimentos a serem adotados.

Em ambos os casos, quando a ausência do saneamento do feito resultar em prejuízo para a parte, deverá ser observada a nulidade processual de todas as decisões tomadas posteriormente à fase em que deveria ter ocorrido o saneamento, sob pena de cerceamento de defesa e violação dos princípios e as regras constitucionais inerentes ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal) e das normas fundamentais do processo civil (arts. 1º, 3º, 7º, 9º e 10 do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO POR AMBAS AS PARTES . ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA . PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA . RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807187-07.2021.8 .14.0040, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Acrescento que, embora o destinatário da prova seja o juiz, à medida que este entende ser desnecessária a produção de outras provas nos autos, deverá fundamentar sua decisão permitindo a manifestação das partes antes do julgamento antecipado do feito, sob pena de incorrer em erro no procedimento.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao recurso
para decretar nulidade da sentença, por estar configurada a violação ao devido processo legal e o cerceamento de defesa da parte, ficando determinado, ainda, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido saneamento do feito e posterior prosseguimento do trâmite processual.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, quanto a majoração dos honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/06/2025